Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-88.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000516-88.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA - CPF: 712.268.181-53 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ADAIL AZEVEDO DA COSTA - CPF: 459.577.461-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY BORGES DE ALMEIDA - CPF: 060.248.931-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ROSANE VIERO - CPF: 894.343.401-44 (VÍTIMA), Lucas Vieiro da Costa - (ASSISTENTE), ADAIL AZEVEDO DA COSTA - CPF: 459.577.461-34 (ASSISTENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINARES. NULIDADE. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES.

RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados nos artigos 150,
caput
, do Código Penal e 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade dos atos instrutórios por quebra do dever de imparcialidade da Magistrada que os presidiu, bem como a violação do princípio da identidade física do juiz; no mérito, almeja a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve quebra do dever de imparcialidade pela Magistrada que presidiu a audiência de instrução; (ii) saber se houve violação do princípio da identidade física do juiz pelo fato de a Magistrada que prolatou a sentença não ter participado da produção probatória; e (iii) saber se o acervo probatório contido nos autos respalda a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato de o advogado do réu e a Juíza que presidiu a audiência de instrução terem se desentendido ao longo da solenidade não é suficiente para demonstrar a aventada quebra do dever de imparcialidade por parte da Magistrada, sobretudo porque as causas legais de suspeição dizem respeito a vínculos de amizade ou inimizade entre o julgador e as partes, não seus defensores. Na espécie, não houve qualquer demonstração de que a Magistrada estivesse predisposta a prejudicar o acusado ou a favorecer a vítima ou a acusação. Além disso, embora a assessoria de Sua Excelência tenha solicitado a presença de um policial militar na sala de audiência em virtude da aparente exaltação dos envolvidos, verifica-se que o advogado do réu desempenhou seu papel regulamente e sem qualquer embaraço, inclusive apresentando, em alegações finais orais, todas as teses pertinentes à defesa de seu cliente, bem como tecendo elogios à pessoa do policial em questão, não se caracterizando, portanto, o prejuízo necessário à declaração de nulidade.

5. A substituição da Magistrada que presidiu a instrução por outra que proferiu a sentença encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível diante de afastamento funcional devidamente justificado. Ademais, a existência de registro audiovisual da prova oral mitiga os efeitos da não participação direta da Magistrada sentenciante na instrução, fragilizando a relevância do princípio da identidade física do juiz.

6. Os elementos de prova carreados aos autos, como depoimentos obtidos em juízo e gravações de câmera de vigilância, demonstram que o apelante tinha ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas fixadas em favor da vítima – entre elas, a proibição de frequentar a residência da ofendida –, e, a despeito disso, ingressou voluntaria e clandestinamente no imóvel, contra a vontade de sua ex-companheira.

7. Na espécie, mediante uma só conduta – ingresso não autorizado na residência da vítima –, o apelante incidiu em dois tipos penais: violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006). Logo, aplica-se a regre do concurso formal de infrações, nos termos do art. 70,
caput
, do CP, devendo ser afastado o cúmulo material aplicado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido. De ofício, reconhecido o concurso formal entre os delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio, afastando-se o concurso material aplicado na sentença. Pena redimensionada.

Teses de julgamento:
“1. A superação da presunção de imparcialidade do julgador exige comprovação categórica da predisposição do magistrado a prejudicar ou favorecer uma das partes. 2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, comportando mitigação em hipóteses como o afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução. 3. Inexistindo dúvida de que o acusado sabia da vigência das medidas protetivas de urgência que descumpriu, impõe-se a condenação pelo delito capitulado no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006. 4. Se o descumprimento de medida protetiva consiste no ingresso não autorizado na residência da vítima, caracteriza-se o concurso formal entre os crimes dos artigos 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006 e 150,
caput
, do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70,
caput
, e 150,
caput
; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A,
caput
; CPP, arts. 254, 399, § 2º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
n. 204.956/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/9/2012; STJ,
Habeas Corpus
n. 452.011/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/9/2018; TJMT, Apelação n. 1008273-47.2023.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 5/9/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Adavilso Azevedo da Costa contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000516-88.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados nos artigos 150,
caput
, do Código Penal e 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade dos atos instrutórios por quebra do dever de imparcialidade da Magistrada que os presidiu, bem como a violação do princípio da identidade física do juiz; no mérito, almeja a sua absolvição (Id. n. 277941894).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 284369895).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“recurso de apelação – Violação de Domicílio e Crime de Descumprimento de Medida Protetiva [art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, art. 150, caput, c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal, com as implicações na Lei n. 11.340/06] – Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade, considerando a imparcialidade do magistrado na condução do feito, tendo comprometido o êxito da defesa – Inviabilidade – Não configurado o prejuízo, não há que se falar em anulação dos atos processuais - 2. Pretendida insuficiência probatória para a formação do édito condenatório, autoria e materialidade frágeis, pugnando pela absolvição do apelante – Inviabilidade – Provas seguras e concretas da autoria e materialidade delitiva, corroborado pelos depoimentos da vítima – Manutenção da r. sentença condenatória - Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 289425365).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Adavilso Azevedo da Costa foi condenado à pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados nos artigos 150,
caput
, do Código Penal e 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade dos atos instrutórios por quebra do dever de imparcialidade da Magistrada que os presidiu, bem como a violação do princípio da identidade física do juiz.

Em relação ao primeiro ponto, o recorrente sustenta que, durante a oitiva da vítima, seu advogado foi repetidamente admoestado pela Juíza para que não ofendesse a vítima, e que, quando o causídico afirmou que não a estava ofendendo, a Magistrada teria bradado: “quem decide se você está ofendendo aqui sou eu”.

Sustenta, ainda, que, em momento posterior da solenidade, a Juíza teria determinado a convocação de um policial militar à sala de audiência, o qual teria permanecido às costas do advogado durante o resto do ato, constrangendo o defensor e o impedindo de desempenhar seu trabalho a contento.

Contudo, analisando-se detidamente os arquivos de mídia audiovisual referentes à audiência em questão, verifica-se que o advogado não apenas deixou de manifestar seu inconformismo oportunamente, mas externou compreensão e acatamento às medidas adotadas pela Magistrada na ocasião.

Nota-se que o policial militar adentrou a sala já no final da audiência, aparentemente por solicitação da assessoria da Magistrada, motivada por preocupação pelo fato de a eminente Juíza ter elevado sua voz para repreender o advogado em determinado momento após sucessivos “embates jurídicos”, nas palavras de Sua Excelência, com o causídico.

Referido policial permaneceu no recinto durante as alegações finais da defesa. Estas, porém, foram apresentadas normalmente e sem qualquer embaraço pelo advogado, que expôs de maneira adequada e suficiente todas as suas teses de mérito e, inclusive, teceu elogios ao profissional. Confira-se:

Juíza: “Dada a palavra ao advogado de defesa para alegações finais orais.”

Advogado: “Eminente juíza, cumprimento a vossa excelência, bem como ao doutor Washington, aos aqui presentes, e cumprimento também ao senhor, sargento Rodrigo, que chegou agora nessa audiência, e confesso que esse advogado nunca viu uma situação como essa, após um ato de discussão com uma magistrada, um policial se fazer presente.
Mas eu conheço vossa excelência, sei que é muito humano, e receba os cumprimentos desse advogado
[...].”

Juíza: “Só pra esclarecer, doutor, o sargento Rodrigo tá aqui, um prazer [inaudível], sargento, até porque a audiência é pública, né? Minha equipe que o chamou. De qualquer forma, realmente, é porque eu não costumo ter embates como a gente teve, mas foi por um excesso [inaudível], e se precisar me impor numa audiência, posso me impor tranquilamente, não tenho problema nenhum com isso, né? Mas a minha equipe provavelmente se sentiu mais preocupada e trouxe a presença do sargento, que é um prazer, sargento [inaudível].”

Advogado: “
Uma das pessoas mais incríveis deste fórum
.”

Juíza: “Vai ser sempre bem-vindo, sargento. E pode ficar quanto tempo o senhor quiser [inaudível]. Mas de qualquer forma, independente disso, doutor Erick, não tem problema nenhum. E tem os embates, a gente tem os embates jurídicos, mesmo, né? É assim que funciona. Se não tivesse, não teria graça a nossa profissão.”

Advogado: “
É verdade
” (Id. n. 264483342).

Convém acrescentar que, embora o recorrente alegue que a Magistrada não teria conduzido o ato com a necessária imparcialidade por força da aventada animosidade com o advogado, as causas de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal dizem respeito a vínculos de amizade ou inimizade entre o juiz e a parte, não seu defensor. E, na espécie, não se verifica nenhuma prova de que a Magistrada estivesse predisposta a prejudicar o réu ou favorecer a vítima.

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que,

“[p]ara caracterizar a suspeição prevista na legislação processual penal vigente, a inimizade entre as partes deve ser pública, recíproca e estar fundada em atritos ou agressões mútuas, não podendo se relacionar com meras rusgas que podem ocorrer no ambiente profissional” (STJ,
Habeas Corpus
n. 204.956/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de setembro de 2012; data da publicação: 3 de outubro de 2012).

Além disso, é, no mínimo, paradoxal que o apelante reclame de quebra de imparcialidade por parte da Juíza que presidiu a audiência de instrução e, paralelamente, alegue infringência do princípio da identidade física do juiz pelo fato de outra Magistrada ter proferido a sentença.

De qualquer modo, não se verifica, nesse particular, a alegada nulidade, pois mencionado princípio, positivado em nosso sistema no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, comporta mitigações.

Referido dispositivo estabelece que “[o] juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. Contudo, sabe-se que há diversas causas legítimas que podem inviabilizar a aplicação dessa regra em certos casos, como promoções, remoções, licenças, férias e, evidentemente, a aposentadoria ou mesmo o falecimento do magistrado.

Na espécie, embora não consta dos autos informação acerca da razão pela qual a Juíza que presidiu a audiência de instrução, Hanae Yamamura de Oliveira, em 3 de dezembro de 2024, não foi a mesma que prolatou a sentença, Gisele Alves Silva, em 22 de janeiro do corrente ano, o simples fato é que, entre essas duas datas, a Dra. Hanae assumiu a função de Diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá, permanecendo, por consequência, afastada de suas atividades perante o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de mencionada Comarca.

Trago à colação, mais uma vez, precedente da Corte Superior:

“Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, com base na aplicação analógica do art. 132 do CPC/1973, permitida conforme art. 3º do CPP, a fim de possibilitar excepcionalmente o julgamento por juiz substituto quando o magistrado que presidiu a instrução estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese” (STJ,
Habeas Corpus
n. 452.011/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 18 de setembro de 2018; data da publicação: 1º de outubro de 2018).

Diga-se de passagem que a norma em comento surgiu em época na qual a prova oral ainda era, predominantemente, documentada de forma escrita, e não gravada em mídia audiovisual, como ocorre hodiernamente.

Ora, a circunstância de qualquer magistrado ter acesso a fiéis registros audiovisuais de depoimentos e interrogatórios mitiga, inegavelmente, a relevância do princípio ora discutido, na medida em que sutilezas que outrora escapariam a meras transcrições, como a linguagem corporal e variações de entonação por parte do depoente ou interrogado, serão facilmente perceptíveis e contribuição para a aferição da credibilidade da prova, mesmo por alguém que não tenha participado direta ou presencialmente de sua obtenção.

De resto, observo que o apelante não logrou demonstrar o prejuízo imprescindível à declaração de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Portanto, rejeito as preliminares.

No mérito, o apelante almeja a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 06/01/2023, por volta das 17:47 horas, na Rua Travessa Brasilia, n° 34, bairro Areão, Cuiabá/MT, ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência a sua ex convivente, Fabiane Rosane Viero, conforme Boletim de Ocorrências de ID: 107404433, Termo de Declarações de ID: 107404438 e Decisão MPU de ID: 107421499.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias, ADAVILSO entrou clandestinamente e contra a vontade de Fabiane, sua ex convivente, em sua residência, conforme Boletim de Ocorrências de ID: 107404433, Termo de Declarações de ID: 107404438 e Câmera de Monitoramento de ID: 107421519.

Alude dos autos que a vítima e Denunciado conviveram maritalmente por 24 anos e na data dos fatos estavam separados havia 1 (um) mês.

Segundo se apurou, em virtude de fatos ocorridos no ano de 2022, a vítima solicitou a concessão de Medidas Protetivas de Urgência que foram deferidas no bojo dos autos PJE nº 1000095-98.2023.8.11.0042, em decisão proferida em 04/01/2023, em anexo. O Denunciado foi intimado da decisão no dia 04/01/2023 (conforme certidão em anexo).

Dentre as medidas concedidas constou a proibição do agressor de frequentar o local de trabalho e a residência da ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea ‘c’).

Extrai-se, contudo, que no dia mencionado ADAVILSO, percebendo que a vítima havia saído, entrou na residência desta, descumprindo a medida protetiva, situação flagrada por câmeras de monitoramento, conforme Câmera de Monitoramento de ID: 107421519” (Id. n. 264483277, páginas 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito é extraída do encadeamento de todos os elementos informativos e probatórios produzidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima, Fabiana Rosane Viero, ao ser inquirida pela autoridade policial (Id. n. 264481830), declarou que, ao longo do convívio com o apelante, foi vítima de violência doméstica física e psicológica em diversas ocasiões até dezembro de 2022, quando o recorrente, enfim, deixou o lar. Relatou que no dia 4 de janeiro de 2023 decidiu requerer medidas protetivas de urgência, mas, no dia 6 do mesmo mês, ao sair para o mercado, verificou pelas câmeras de segurança que o acusado havia entrado em sua residência, o que configuraria descumprimento de uma das medidas protetiva então vigentes. Asseverou que acionou o botão do pânico, sendo atendida pela Polícia Militar em aproximadamente cinco minutos. Ainda de acordo com a ofendida, o réu teria retirado do imóvel diversos bens, entre eles uma motocicleta e eletrodomésticos. Segundo a vítima, os policiais militares chegaram ao local antes dela e informaram que conduziriam o apelante ao Plantão de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Sexual. Finalmente, a ofendida declarou possuir como provas a medida protetiva descumprida, imagens das câmeras de segurança e arquivos de áudio armazenados em seu aparelho celular com conteúdo que, segundo ela, seria ameaçador, injurioso e violento.

De fato, foi juntada aos autos uma gravação de câmera de vigilância que mostra o acusado retirando uma motocicleta da garagem da residência da vítima (Id. n. 264483261).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado na unidade policial (Id. n. 264481836), alegou ter recebido, por meio de ligação telefônica feita por um oficial de justiça, a informação da existência de uma medida protetiva de urgência deferida contra si, a pedido de Fabiana. Segundo o recorrente, mencionado servidor teria lhe orientado a não estabelecer qualquer tipo de contato com a ofendida, mas nada lhe disse sobre a proibição de ingressar na residência do casal. Por essa razão, alegou ter compreendido que a restrição se limitava à aproximação e comunicação direta com a vítima. De acordo com o acusado, sua ida ao imóvel teve como objetivo retirar equipamentos de som e iluminação pertencentes a terceiros, os quais estavam locados e cuja cobrança de diária se estendia desde o período natalino. Informou que atualmente reside a cerca de cinco metros da antiga residência conjugal, em imóvel situado em frente ao portão da casa da ofendida. O acusado esclareceu, ainda, que não teria adentrado a habitação, limitando-se à garagem do imóvel, de onde teria retirado uma motocicleta. Assim, afirmou que esteve apenas no terreno da casa, sem acesso à parte interna. Por fim, acrescentou que os demais objetos — equipamentos de som, televisor de 40 polegadas
etc
. — teriam sido retirados por seu filho, Lucas.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, (Id. n. 264483342), a vítima confirmou que, após anos de um convívio conjugal tumultuado, medidas protetivas lhe foram concedidas em 4 de janeiro de 2023, mas, dois dias depois, o apelante – que já estava residindo em outro imóvel, do outro lado da rua – adentrou sua casa e dali retirou uma motocicleta e diversos outros bens de propriedade comum. Afirmou ter constatado a invasão domiciliar por meio de seu aparelho celular, visualizando as imagens das câmeras de vigilância da casa, momento em que acionou a Polícia Militar, a qual efetuou a detenção do recorrente.

Reputo necessário transcrever o seguinte trecho do depoimento da vítima:

“A questão maior não é nem a questão dos objetos. [...] Eu queria me sentir segura dentro da minha casa. [...] O que eu queria era paz para dormir. [...] Eu vivo trancada dentro do meu quarto. [...] O trauma ficou.”

A vítima esclareceu, ainda, em resposta a questionamentos feitos pelo advogado de defesa, que o episódio em que o apelante adentrou sua casa com anuência e acompanhado por oficial de justiças ocorreu em ocasião posterior, não se tratando do mesmo fato discutido nestes autos.

Na sequência, foi inquirido, como informante, Lucas Viero da Costa, filho da vítima e do acusado (Id. n. 264483342). Apesar de certa dificuldade em se lembrar da dinâmica cronológica dos fatos, por ter residido por certo período na Inglaterra, ele, enfim, afiançou que a retirada de bens da residência da vítima, pelo acusado, com a participação dos oficiais de justiça, deu-se em 2024.

Ou seja, não se tratou do mesmo evento narrado na denúncia.

Além disso, Lucas informou que, na oportunidade, advertiu seu pai para que não entrasse no imóvel, mas, a despeito disso, o réu o fez, e dali retirou um televisor e uma motocicleta.

Já o apelante, ao ser interrogado em juízo (Id. n. 264483342), relatou, extensamente, os atritos vivenciados pelo casal entre os anos de 2021 e 2023. Afirmou que, na data mencionada na peça acusatória, encontrava-se em local diverso e foi contatado por oficial de justiça, via telefone, para comparecer à residência da vítima a fim de viabilizar o cumprimento de mandado judicial relativo à retirada de seus bens. Informou ao oficial que havia medida protetiva vigente, tendo sido assegurado que não haveria impedimento, pois estaria acompanhado por agentes públicos. Asseverou que, na ocasião, foram retirados um veículo, uma motocicleta e outros pertences pessoais, sem que adentrar a habitação propriamente dita, por expressa orientação do oficial de justiça. Relatou que, posteriormente, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia e o acusou de ter invadido o imóvel, ocasião em que teria requerido nova medida protetiva, da qual o réu afirma não ter tido conhecimento. No dia seguinte ao cumprimento do mandado, deslocou-se até a residência de seus pais, com autorização judicial, e, ao sair, dirigiu-se ao terreiro da casa, onde há um depósito com mercadorias de seu trabalho, para buscar um equipamento, permanecendo no local por cerca de dez minutos, acompanhado de terceira pessoa. Na parte da tarde, foi abordado por viatura policial, sob a alegação de descumprimento da medida protetiva. Por fim, esclareceu que, no ano de 2024, não esteve na residência da vítima para cumprimento de diligência com oficial de justiça, sendo que, em 6 de janeiro de 2023, esteve no local acompanhado por referido agente, conforme determinação judicial.

Pois bem.

É necessário enfatizar, de plano, que o conturbado histórico de desentendimentos, inclusive patrimoniais, entre o acusado e a vítima não é o que está em discussão nesta ação penal. Com efeito, a questão é saber se o recorrente, de maneira livre e consciente, descumpriu as medidas protetivas de urgência que vigoravam em benefício da ofendida e entrou contra a vontade da vítima em sua residência.

Na espécie, constata-se que, nos autos de número 1000095-98.2023.8.11.0042, o Magistrado plantonista da Comarca de Cuiabá determinou, em 4 de janeiro de 2023:

“ao agressor evitar qualquer tipo de contato [com] a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, ‘b’); e

a proibição do agressor de frequentar
o local de trabalho e
a residência da ofendida
e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea ‘c’)” (Id. n. 264483278; pp. 3-4;
sic
; destaquei).

Ademais, e, crucialmente, verifica-se que o oficial de justiça Sebastião Rodrigues de Souza Júnior certificou ter cientificado o apelante plenamente das medidas protetivas de urgência fixadas em benefício da vítima. Veja-se:

“Certifico que no dia 04/01/2023, após frustrada a tentativa presencial, às 18:55h entrei em contato com o agressor através do aplicativo Whatsapp do telefone (65) 99950-3100, bem como por ligação de voz.

Fui atendido por ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA que enviou uma foto de frente e verso de seu documento de identificação (reservista). Após as formalidades legais,
informei-o sobre as medidas protetivas deferidas, bem como as consequências de seu descumprimento. Em seguida, enviei uma cópia do mandado em formato .PDF através do aplicativo Whatsapp, que foi recebida e lida
.

Diante do exposto, INTIMEI ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA, pessoalmente, utilizando-me de meio idôneo de comunicação” (Id. n. 264483279;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, não há a mínima dúvida de que o apelante sabia das restrições que lhe haviam sido impostas e, a despeito disso, optou por adentrar a residência da vítima, razão pela qual estão configurados os delitos pelos quais o recorrente foi condenado, não havendo margem interpretativa da prova dos autos que autorize o acolhimento da pretensão absolutória.

Convém pontuar que, embora o apelante tenha alegado que adentrou o imóvel com autorização de oficiais de justiça, não produziu nenhuma prova nesse sentido, tampouco arrolou esses supostos servidores para serem inquiridos em juízo.

Defrontando-se com situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO. PROXIMIDADE FÍSICA REITERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida por juízo singular, que reconheceu a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando a reprimenda em três meses de detenção, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena.

2. A defesa sustenta ausência de prova suficiente para condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base na palavra da vítima, sem outros elementos de corroboração, em contexto de suposto encontro fortuito em espaço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos para a manutenção da condenação pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, tendo em vista a alegação de ausência de dolo e de testemunhos autônomos além dos familiares da vítima, em situação ocorrida em local público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do apelante encontra-se tipificada no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, uma vez comprovado nos autos o descumprimento consciente de medidas protetivas regularmente impostas e da ciência inequívoca de seu teor.

5. Os depoimentos firmes da vítima, prestados em ambas as fases procedimentais, relatam aproximação intencional do apelante, com persistência mesmo após tentativa de afastamento, corroborados por informante, o que afasta a tese de ausência de dolo.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em delitos relacionados à violência doméstica, mormente quando reforçada por testemunho harmônico e pela dinâmica fática apresentada.

7. A alegação de encontro fortuito não se sustenta diante do conjunto probatório que evidencia a reiteração do comportamento próximo e provocativo, contrariando as determinações judiciais de distanciamento mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

‘1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por testemunhos e circunstâncias dos autos. 2. A presença deliberada do réu em local próximo à vítima, mesmo em ambiente público, pode caracterizar o descumprimento de medida protetiva de urgência, quando evidenciado o dolo e a ciência da proibição judicial.’

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1005264-82.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24 de setembro de 2024, Publicado em 27 de setembro 2024” (TJMT, Apelação n. 1008273-47.2023.8.11.0006, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 5 de setembro de 2025).

Ademais, a afirmação do apelante, de que apenas acessou a garagem do imóvel, sem adentrar a casa propriamente dita, é irrelevante, na medida em que o crime de violação de domicílio se consuma com a entrada ou permanência “
em casa alheia
ou em suas dependências
” (art. 150,
caput
, do CP).

Contudo, é inegável que ambas os crimes (descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio) foram praticados mediante uma só conduta e unidade de desígnios, consistente no ingresso clandestino do apelante na residência da vítima. Logo, impõe-se o afastamento
ex officio
do concurso material reconhecido na sentença condenatória, a fim de que seja reconhecido, em seu lugar, o concurso formal de infrações, nos termos do art. 70,
caput
, do CP.

Assim, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante, tomando a maior das penas, qual seja, a do delito tipificado no art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, fixada em 3 meses e 15 dias de detenção, e a aumentando em 1/6, de modo que a sanção total definitiva do recorrente passa a ser estabelecida em 4 meses e 2 dias de detenção.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, mas, de ofício, reconheço o concurso formal de infrações, reduzindo a pena de Adavilso Azevedo da Costa a 4 meses e 2 dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025